Tribunal: TJDFT
Processo: 0748330-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0748330-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL MARINHO OLIVEIRA IMPETRANTE: RAYANE OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL MARINHO OLIVEIRA, contra ato do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo/DF, que decretou a preventiva do paciente por descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. Ocorre que a impetrante não instruiu os autos com os documentos necessários ao deslinde do objeto do mandamus, uma vez que colacionou apenas cópia do ato judicial que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar do paciente (ID 21245812), deixando de juntar cópia da decisão que decretou a sua prisão preventiva. Com efeito, dos documentos que instruem a impetração, não consta o apontado ato coator, o que impossibilita o exame das alegações constantes da inicial do writ. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator